Tribunal: TJBA
Processo: 8045770-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045770-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARDS MANOEL LEAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ISAQUE GALDINO DA SILVA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR E SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação ajuizada contra plano de saúde, objetivando o fornecimento de medicamentos insulina degludeca (Tresiba®) e insulina asparte (Fiasp®), além de sistema de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre® 2 Plus) para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.
2.
Fatos relevantes
. Agravante portador de diabetes mellitus tipo 1 há cerca de 10 anos, com dificuldades no controle glicêmico, apresentando grande variabilidade nos níveis de glicose e episódios frequentes de hipoglicemia e hiperglicemia. Prescrição médica específica para substituição das insulinas em uso e implementação de sistema de monitoramento contínuo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar não incluídos no rol da ANS; e (ii) saber se o sistema de monitorização contínua de glicose FreeStyle Libre® 2 Plus deve ser custeado pela operadora de saúde suplementar.
III. Razões de decidir
4.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo à unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
5. O fornecimento dos medicamentos prescritos não pode ser imposto à administradora de plano de saúde por se tratar de medicamento de âmbito domiciliar, consoante orienta o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.
6. O FreeStyle Libre 2 Plus não se confunde com um sistema de infusão de insulina ("bomba de insulina"), tratando-se, em verdade, de um sistema de monitoramento contínuo da glicose (CGM), que apenas mede os níveis de açúcar no sangue. Enquanto a bomba de insulina atua na terapêutica, liberando o fármaco no organismo, o sensor atua no diagnóstico/monitoramento.
7. No caso, o sensor de monitoramento não está integrado a um sistema automático de pâncreas artificial, também denominado “sistema de malha fechada”
(closed-loop system)
, o que reforça a ausência de probabilidade do direito pleiteado
8. Ausência de probabilidade do direito pleiteado para fins de concessão da tutela antecipada, não atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9.

Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.938, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045770-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JARDS MANOEL LEAO RIBEIRO e como Agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Proc
urador(a) de Justiça

RM08